Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-82.2021.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000413-82.2021.8.11.0032.
Origem: Juizado Especial Cível de Rosário Oeste.
Recorrente: MELISSA JASCHE.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC - CAUSA MADURA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15, há litispendência quando se repete ação que está em curso, o que não restou configurado na presente demanda, eis que, no caso, embora haja identidade das partes nas duas ações de cobrança, a causa de pedir das demandas é distinta.
2. Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
5. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-82.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA JASCHE QUADROS - CPF: 212.491.618-19 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023